Tribunal: TJSP
Processo: 1004521-65.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA - PRETENSÃO AUTORAL É DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, ALINHO-ME

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA - PRETENSÃO AUTORAL É DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, ALINHO-ME AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTE COLEGIADO, QUE CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA OU CAIXA DE ESGOTO NA ÁREA PRIVATIVA DO IMÓVEL EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS A RESPEITO DE TAL RESTRIÇÃO QUANDO DA COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL - RESTOU INEQUÍVOCO O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$10.000,00 - RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.